Tribunal: TJBA
Processo: 8000600-21.2020.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000600-21.2020.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: SILVIA REGINA OLIVEIRA SACRAMENTO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ÓBITO DE PACIENTE EM HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA MUNICÍPIO DE ITABUNA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, §6º, CF. EVASÃO DO HOSPITAL POR CONTA PRÓPRIA. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelações interpostas pelo Estado da Bahia e pelo Município de Itabuna contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais, em razão do falecimento da genitora da autora, ocorrido após atendimento em hospital público municipal e posterior acionamento do SAMU. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Município de Itabuna possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se a responsabilidade civil dos entes públicos é objetiva ou subjetiva no caso dos autos; (iii) determinar se estão presentes os pressupostos para configurar o dever de indenizar; e (iv) verificar se o valor fixado a título de indenização observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. O Município de Itabuna é parte legítima para responder à demanda, pois o hospital onde ocorreu o atendimento da vítima é de gestão municipal, atuando sob a sistemática de “portas abertas” para usuários do SUS, conforme consta em informações públicas oficiais. 3.2. A responsabilidade civil do Estado, na prestação de serviços públicos de saúde, é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, sob a égide da Teoria do Risco Administrativo. 3.3. Embora a responsabilidade civil do ente público seja objetiva, exige-se a presença dos seguintes elementos: conduta, dano e nexo de causalidade. 3.4. O conjunto probatório revela que a paciente se evadiu do hospital sem alta médica, contrariando orientação médica, e posteriormente recusou atendimento hospitalar, o que caracteriza o rompimento do nexo causal, imprescindível para configurar o dever de indenizar. 3.5. Inexistem elementos que demonstrem falha na prestação dos serviços de saúde tanto pelo hospital municipal quanto pelo SAMU, que atendeu prontamente a ocorrência após acionamento. 3.6. Diante da ausência de nexo de causalidade, inexiste obrigação de indenizar, sendo incabível qualquer reparação por danos morais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso do Estado da Bahia Provido e do Município Parcialmente Provido, para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido da ação. Tese de julgamento: i) A responsabilidade civil do Estado na prestação de serviços de saúde é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, fundamentada na Teoria do Risco Administrativo. ii) A evasão do paciente do hospital, sem alta médica, e sua posterior recusa em retornar para atendimento rompe o nexo de causalidade, afastando a responsabilidade civil do ente público. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CPC, arts. 373, I, e 98, §3º. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1525196/PB, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 24.02.2025; STF, AI 852237/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, j. 25.06.2013; STJ, AgInt no AREsp 1626727/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 24.04.2023; TJ-SC, AC 0502297-43.2012.8.24.0038, Rel. Des. Hélio do Valle Pereira, j. 29.11.2018; TJ-RJ, Apelação 0003846-32.2005.8.19.0006, Rel. Des. Álvaro Henrique Teixeira de Almeida, j. 25.01.2024; TJ-PB, AC 0800224-22.2019.8.15.0461, Rel. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira, j. 25.01.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000600-21.2020.8.05.0113, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e outros e como apelada SILVIA REGINA OLIVEIRA SACRAMENTO. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, CONHECER AMBOS OS RECURSOS e DAR PROVIMENTO ao do Estado da Bahia e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao do Município de Itabuna, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO SOUZA ANDRADE RELATOR PROCURADORIA DE JUSTIÇA